Tribunal: STM
Processo: 7000882-15.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000882-15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: RICARDO MENDES PINTO
ADVOGADO: RENATO BINCOLETTO (OAB: SP398028)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Ofício, para manter inalterada a Decisão a
quo que concedeu reabilitação ao 1º Sgt Ex RICARDO MENDES PINTO, nos termos
do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:34:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f30075
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000882-15.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 8ª CJM.
RECORRIDO: RICARDO MENDES PINTO.
ADVOGADO: RENATO BINCOLETTO.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 DO CPM).
QUINQUÊNIO LEGAL. ALÍNEAS "A" E "B" DO ART 134 DO CPM. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DO
DANO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE AÇÃO CÍVEL E PRESCRIÇÃO DO DEVER DE
INDENIZAR. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Verifica-se dos autos que o lapso temporal mínimo para a apresentação do pedido foi observado. O
requerente permaneceu no serviço ativo e os documentos colacionados aos autos demonstram que o
mesmo manteve domicílio no País.
Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e privado, foram juntadas
folhas de alterações do reabilitando, em que consta a progressão do comportamento militar, diversas
certidões do Poder Judiciário dos locais onde o requerente morou e certidão de boa conduta
profissional e moral da Organização Militar em que serve desde 6/1/2008.
Não há, nos autos, notícia de que o Ofendido tenha acionado civilmente o Reabilitando. Conforme
anotou a Sentença recorrida, "o dever de indenizar foi fulminado pela prescrição". Ademais, Em
situações desse jaez, esta Corte Castrense tem mitigado a exigência da alínea "c" do art. 134 do CPM.
Este Tribunal tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido quando
demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e 651 e 652 do CPPM.
Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício,
para manter inalterada a Decisão a quo que concedeu reabilitação ao 1º Sgt Ex RICARDO MENDES PINTO.

Brasília-DF, 10 de março de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, tendo
como objeto a Decisão de sua própria lavra, de 19/10/2021, proferida nos autos da Reabilitação Criminal nº
7000112-73.2021.7.08.0008, que julgou reabilitado o 1º Sgt Ex RICARDO MENDES PINTO.

Extrai-se dos autos da Reabilitação Criminal nº 7000112-73.2021.7.08.0008 (Processo Originário - PO) que,
em Acórdão lavrado nos autos da Apelação (FO) nº 2002.01.049115-5/PA, cuja sessão de julgamento ocorreu
em 16/10/2003, o reabilitando, então 3º Sargento, foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção,
como incurso no art. 175, caput, do CPM, tendo obtido o benefício do "sursis" pelo prazo de 02 (dois) anos
(PO, Evento 1, ANEXOSPETINI4, fl. 1).

Em Petição de 8/9/2021, o 1º Sgt Ex RICARDO MENDES PINTO, por intermédio de Defensor constituído,
requereu, com fundamento nos arts. 123 e 134 do CPM, c/c os arts. 651, 652 e seguintes do CPPM,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:34:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f30075
REABILITAÇÃO CRIMINAL, junto ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM (PO, Evento 1, INIC1). O pedido foi instruído
com certidões e documentos constantes do Processo de Reabilitação nº 7000112-73.2021.7.08.0008,
anexos à Petição Inicial (PO, Evento 1, ANEXOSPETINI4/59).

Com vista dos autos, em 1º/10/2021, o MPM manifestou-se favoravelmente ao pedido de Reabilitação
Criminal, com fundamento nos artigos 134 do CPM e 651 e 652 do CPPM (PO, Evento 7).

O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, em Sentença de 19/10/2021, com fulcro no art. 30,
XXIV, da LOJM, c/c os arts. 134 e 135 do CPM, e ainda, o art. 651 e seguintes do CPPM, declarou o 1º Sgt
RICARDO MENDES PINTO reabilitado, "considerando que atende às condições exigidas na lei penal e
processual penal militar", tendo declarado, ainda, extinta a punibilidade, nos termos do art. 123, inciso V, do
CPM. Por força do disposto no art. 654 do CPPM, o Magistrado a quo recorreu de ofício e determinou o
encaminhamento dos autos a esta Corte Castrense (PO, Evento 9).

Devidamente intimadas da Sentença, as Partes nada requereram (PO, eventos 10/18).

Consoante previsão do art. 654 do CPPM, foi distribuído o presente Recurso de Ofício (PO, Evento 19).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. GIOVANNI RATTACASO (Evento 6), opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Ofício,
para manter os termos exarados na Decisão Recorrida.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso encontra previsão no art. 654 do CPPM e deve ser conhecido.

As regras para concessão da reabilitação criminal estão fixadas pelo CPM (art. 134) e pelo CPPM (arts. 651 e
652):

CPM
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.
Prazo para renovação do pedido
§ 3º Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida senão após o decurso de dois
anos.
§ 4º Os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Revogação
§ 5º A reabilitação será revogada de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, se a
pessoa reabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento de pena privativa da
liberdade.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:34:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f30075
CPPM
Requerimentos e requisitos
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão condicional
da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante aquele
prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público
e privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.

Em anexo à Inicial, consta a Ata da Audiência Admonitória, ocorrida em 30/6/2004, perante a 1ª Vara da
Seção Judiciária do Maranhão, nos autos da Carta Precatória nº 2004.2498-1 (PO, Evento1, ANEXOSPETINI4,
fl. 3). Nesse norte, aduziu o requerente que, em 30/6/2006, foram cumpridas integralmente as condições do
"sursis" e, em 6/7/2006, obteve Certidão, junto à 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Maranhão (PO,
Evento 1, ANEXOSPETINI5), que menciona o cumprimento integral das condições ajustadas na Audiência
Admonitória.

Nesse norte, observou a Sentença ora recorrida que, in verbis:

"A reabilitação como medida de política criminal é a declaração de que o sentenciado está
quite para com a sociedade, após reconhecido ter cumprido integralmente a pena, ou
cumpridas regularmente as condições impostas para a concessão do sursis.
(...)
Pela sistemática do CPM e do CPPM, a reabilitação será requerida ao Juiz por onde correu o
processo, cinco anos após a extinção da pena principal, ou do término do período de
cumprimento da suspensão condicional da execução, e desde que o sentenciado tenha
residido neste tempo no País.
(...)
No caso em apreço, o sentenciado preencheu todos os requisitos para a procedência de seu
pedido no sentido de adquirir a declaração de reabilitação.
Juntou documentos comprovando que, neste período, manteve residência no País, apresentou
bom comportamento público e privado, além do que o dever de indenizar foi fulminado pela
prescrição.
Assim sendo, há de se reconhecer que o interessado satisfez os requisitos objetivos e
subjetivos impostos na lei para ser reabilitado perante a sociedade, contudo, sujeitando-se ao
crivo do duplo grau de jurisdição.
(...)."

De fato, considerado o início do cumprimento do sursis na data da Audiência Admonitória, 30/6/2004,
consoante Ata colacionada à Petição Inicial, o prazo da suspensão condicional da pena terminou em
30/6/2006 e o pedido de reabilitação foi ajuizado em 9/9/2021, verificando-se a observância do prazo
mínimo para a apresentação do pedido. Quanto a esse aspecto, observou o MPM na instância a quo, in
verbis:

"A partir da análise documental, percebe-se que o lapso temporal de cinco anos foi observado,
uma vez que de junho de 2006 até a data do pedido em setembro de 2021 passaram-se 15

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:34:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f30075
anos."

O requerente permaneceu no serviço ativo e os documentos colacionados aos autos demonstram
suficientemente que o mesmo manteve domicílio no País, como exige a lei, tendo servido no 24º Batalhão
de Caçadores (São Luís/MA), até dezembro de 2007, e no 37º Batalhão de Infantaria Leve (Lins/SP), do início
de 2008 até o momento do requerimento, com intervalo entre os meses de março a maio de 2015, quando
realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos na EASA (Cruz Alta/RS), conforme indicam a ficha de
dados individuais e as folhas de alterações colacionadas à Inicial (PO, Evento1, ANEXOSPETINI8 e
ANEXOSPETINI52/59). A esse respeito, cabe lembrar que o militar tem por domicílio necessário o lugar onde
serve, conforme dispõe o art. 76 e parágrafo único do Código Civil.
Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e privado, foram juntadas as
folhas de alterações do reabilitando, do 2º semestre de 2006 ao 2º semestre de 2020, em que consta a
progressão do comportamento militar, cujo registro no 2º semestre de 2020 está classificado como "ótimo"
(PO, Evento1, ANEXOSPETINI52/59).
Também foram juntadas diversas certidões do Poder Judiciário do Maranhão, do Poder Judiciário de São
Paulo, do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, dos Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Regiões,
localidades onde o requerente morou (PO, Evento 1, ANEXOSPETINI12/20-21/26-28/35-36/39-42/46-47/49),
além de certidão de ações criminais da Justiça Militar da União (PO, Evento1, ANEXOSPETINI50) e certidão de
antecedentes criminais da Polícia Federal (PO, Evento1, ANEXOSPETINI51).
Nesse particular, pontuou o MPM na instância a quo, in verbis:

"Além disso, foram juntadas diversas certidões emitidas pelo Poder Judiciário das localidades
onde o requerente morou, não havendo processos criminais, de improbidade administrativa,
ou mesmo de pedidos de danos morais ou materiais de iniciativa do inferior agredido.
Também a folha de alterações registra comportamento inicialmente insuficiente por conta da
condenação em comento, porém com sucessivas melhorias, sem registrar questões que
desabonassem a conduta do militar.".

Destaca-se, ademais, a Certidão do 37º Batalhão de Infantaria Leve, de 10/8/2021, Organização Militar em
que o requerente serve desde 6/1/2008 (PO, Evento1, ANEXOSPETINI27):

"Certifico, para fins de apresentação junto a Justiça Militar, que o 1º Sgt Inf RICARDO MENDES
PINTO, Idt nº 021609354-2-MD/EB, serve nesta Organização Militar desde 6 de janeiro de 2008.
Durante o transcurso desse período, o militar em questão demonstrou boa conduta profissional
e moral, não constando nos arquivos deste Batalhão, quaisquer documentos que apontem
para faltas disciplinares ou que respondeu ou está respondendo a qualquer processo até a
presente data."

Quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo crime, não há, nos autos, notícia de
que o Ofendido tenha acionado civilmente o Reabilitando. Ademais, conforme anotou a Sentença recorrida,
"o dever de indenizar foi fulminado pela prescrição". Em situações desse jaez, esta Corte Castrense tem
mitigado a exigência da alínea "d" do art. 652 do CPPM, como se observa no Aresto a seguir colacionado:

"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CRIME DE MAUS TRATOS QUALIFICADO (ART.
213, § 2º, CPM). REPARAÇÃO CIVIL IGNORADA E, PORTANTO, ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 652 DO CPPM. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNÂNIME.
Recurso de ofício em face da Decisão que concedeu a Reabilitação a Oficial sentenciado pelo
crime de maus tratos qualificado pelo resultado morte. Punibilidade extinta em face do total
cumprimento da pena aplicada. Juntada de suficiente documentação comprobatória dos
requisitos dispostos nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do art. 652 da Lei Adjetiva Castrense, como
Certidões Negativas dos Juízos e Atestados de bom comportamento público e privado nos
locais de residência, tudo do último quinquênio. No pertinente à alínea 'd' do dispositivo
da Lei Processual, o Reabilitando há de promover o ressarcimento do dano causado
pelo crime. Mitigação do ônus de demonstrar a reparação civil nas hipóteses em que
não há notícia de que tenha sido manejada ação de reparação civil ou quando
transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos a partir da data da condenação,
nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Hipótese dos autos. Precedentes
desta Corte Castrense. Atendidas as exigências do art. 652 do CPPM, pode ser reconhecido, no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/03/2022 17:34:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162f30075
presente processo, o direito à reabilitação. Negado provimento ao recurso, mantendo íntegra a
Decisão que concedeu reabilitação ao Oficial. Unânime." (Recurso de Ofício nº 7000588-
60.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento: 20 a
23/9/2021). (Grifo nosso.)

De forma pacífica, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser
provido quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e 651 e 652 do
CPPM, como indicam os seguintes julgados:

"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ESTELIONATO. REABILITAÇÃO. Concede-se a reabilitação
quando preenchidos satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts.
651 e 652, do CPPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Recurso de Ofício
nº 7000573-91.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 18 a
21/10/2021);

"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. REQUISITOS
PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE. 1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que observe o prazo
quinquenal disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art. 134 do CPM e que
esteja instruído com os documentos constantes do art. 652 do CPPM, com a prévia
manifestação do Ministério Público Militar. 2. O art. 654 do CPPM reza que haverá recurso de
ofício da decisão que conceder a reabilitação. 3. Quando se apercebem cumpridos os
requisitos legais para a reabilitação, o recurso de ofício não deve ser provido, nos termos da
Jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Recurso não provido. Decisão por unanimidade."
(Recurso de Ofício nº 7000576-46.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data
de Julgamento: 18 a 21/10/2021).

Ressalte-se que todas as manifestações havidas no presente recurso foram favoráveis ao deferimento da
reabilitação. Ademais, mostram-se satisfatoriamente atendidas as exigências dos artigos 134 do CPM e 651
e 652 do CPPM.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício, para manter inalterada a Decisão a
quo, que concedeu a reabilitação ao 1º Sgt Ex RICARDO MENDES PINTO.